Tribunal: STF
Processo: Rcl 67765
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil - CPC), interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (artigo 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154 tem claramente relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: impossibilidade de despronúncia operada pelo tribunal estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal de Júri, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, “idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial”.



    Aduz que, adentrando as especificidades do caso, a verossimilhança da acusação extrai-se especialmente do depoimento de Igor, corroborado pelo da sua irmã Milena, a informar que um dos autores dos disparos foi o acusado Marcelo da Silva Madeira, conforme exposto na sentença:



    Igor Thomaz Amaral, vítima, relatou que não estava na mesma rua das vítimas que faleceram. Referiu que Michele contou que quem desferiu os disparos foram Marcelo e Eric. Contudo, informou não ver Marcelo há anos e não ter certeza de quem foram os autores dos fatos. Esclareceu que estava na rua debaixo bebendo um kit com amigas quando chegou um carro, Peugeot, cor branca, e o questionaram se estava vendendo, quando respondeu que não o colocaram para dentro falando que dariam uma ‘coça’. Informou ser faccionado e estar preso por homicídio. Confirmou que a polícia foi até a sua casa para colher as declarações, oportunidade em que apresentaram uma fotografia antiga. Tornou firme que não viu o rosto dos atiradores. 



    Milena Amaral Côrrea, advertida e compromissada, relatou que prestou socorro ao seu irmão Igor Thomaz, mencionando que ele falava que o crime havia sido cometido por Marcelo, com outras pessoas. Informou que, atualmente, Igor está preso, mas que às vezes o visita. Esclareceu que Igor ficou traumatizado e não tocaram mais no assunto. Afirmou que tudo ocorreu de forma muito rápida, mencionando que relatou tudo que ouviu sobre o fato. Confirmou que se tratava de um local bem movimentado, com circulação de pessoas. Referiu que Igor já teve envolvimento com o tráfico, não sabendo se na época estava relacionado. Contou que Igor ficou um mês em coma, mencionando que o braço teve um encurtamento (documento eletrônico 1, p. 7).



    Menciona, ainda, a sentença:



    [...] em sede policial, Milena Amaral Corrêa contou ter prestado socorro ao seu irmão, momento em que ele repetia, várias vezes, o nome de Marcelo, mencionando, ainda, que eles já se conheciam. Assim, embora em Juízo a vítima Ígor tenha negado ter reconhecido os atiradores, atribuindo o nome de Marcelo a informações repassadas por Michele, denota-se que se trata de indivíduo faccionado, inexistindo interesse em relatar a verdade dos fatos e contribuir com o Poder Judiciário e o sistema de persecução penal. Ademais, denota-se que o veículo utilizado na ação e posteriormente abandonado, próximo ao local do fato, continha as digitais do acusado e do adolescente, conforme, laudo pericial nº 10092/2018 à fls. 27/33 do evento 3, PROCJUDIC2. Mais: os termos de degravação acostados às fls. 45/48 do evento 3, PROCJUDIC2 indicam áudios enviados pelo aplicativo de mensagens whatsapp, no qual o acusado contou como praticou o crime (documento eletrônico 1, p. 8).



    Afirma que, na investigação policial, Igor reconheceu formalmente o investigado Marcelo como sendo um dos indivíduos que teria desferido diversos disparos de arma de fogo, prova esta que não poderia ser descartada, tendo em vista que foram observados todos os procedimentos legais. 



    Destaca que as vítimas Igor e Michele alteraram seus depoimentos em juízo, talvez em face de medo de represálias, já que o crime em questão se relaciona com a “guerra do tráfico”, bem como por se tratar de apuração de diversos homicídios, denotando-se, no particular, a periculosidade do acusado. Tal situação, todavia, não impossibilitaria a oitiva posterior das testemunhas e ofendidos em sessão plenária, momento em que poderiam retomar seus dizeres policiais.



    Aduz que a policial civil Laura Pellenz foi uníssona em seu depoimento judicial, afirmando:



    [Q]ue participou da investigação, mencionando que o crime ocorreu em uma invasão da ‘21’ no bairro Sarandi, em um ponto conhecido de venda de drogas, na época dominado pela facção bala na cara. Referiu que, antes, a região era controlada por Marcelo, que tinha sido expulso por integrantes do grupo criminoso bala na cara. Então, logo após a prisão de Flávio, Marcelo acreditou que estava perdendo o controle das bocas e resolveram fazer um atentato na tentativa de redominar o local. Informou que Marcelo estava com Eric e outras pessoas não identificadas, em um Peugeot branco, e pegaram uma pessoa que vendia drogas, o colocaram no veículo e atiraram em outras pessoas que estavam em outro ponto. Aduziu que uma mulher foi socorrida e o indivíduo do carro foi levado até a vila Santa Rosa, local em que Marcelo e a família migraram, onde foi mantido por um período em cárcere privado e depois retornou ao Sarandi, onde tentaram executá-lo, só não indo a óbito por ter sido socorrido pela irmã. Aduziu que o Peugeot foi abandonado nas proximidades e apreendido, sendo realizado exame de papiloscopia, o qual teria sido positivo para as impressões de Marcelo, Eric e a vítima Ígor. Contou que receberam denúncias anônimas, com áudios em que o acusado contava detalhadamente como tinha praticado o crime. Afirmou que todas as testemunhas foram uníssonas em relação à autoria de Marcelo, motivado por vingança. Relatou que uma das vítimas sobreviventes confirmou que o autor do fato teria sido o acusado, mencionando que a investigação apontou o envolvimento de Eric, adolescente e outras pessoas (documento eletrônico 1, p. 9).



    Acrescenta que o veículo utilizado para a realização dos crimes, posteriormente abandonado próximo ao local do fato, continha as digitais do acusado e seu comparsa, de acordo com laudo pericial. E que os termos de degravação contêm áudios enviados pelo aplicativo de mensagens whatsapp, onde o réu conta como praticou o crime. 



    Assim, entende, pelo conjunto probatório, não haver dúvidas quanto às condutas atribuídas ao réu Marcelo, que, em conjugação de esforços e vontades, executou as vítimas Castor Ezequiel, Tadeu, Erik Anderson e Matheus Alexandre, e lesionou Igor Thomaz e Michele, mediante disparos de arma de fogo.



    Diante disso, conclui que a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral.



    Sustenta, ainda, a não incidência da Súmula 279 e a não ocorrência de ofensa reflexa.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (documento eletrônico 1, p. 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, por meio de parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. IMPRONÚNCIA DO RÉU EM SEDE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO PARQUET. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº 154-RG. PROCEDÊNCIA. TEMA Nº 154. PRECEDENTE QUE NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (documento eletrônico 9, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nesses termos:



    [...]



    Por outro lado, da leitura da decisão impugnada, bem assim sopesados os demais elementos angariados em ambas as fases de ausculta, conclui-se pela ausência, nos autos, de indícios suficientes de autoria em relação ao indigitado, uma vez que a prova inquisitiva não foi confirmada em Juízo. 



    Em relação à prova oral colhida, com o escopo de evitar desnecessária tautologia, homenageando o trabalho da Colega a quo, peço vênia para transcrever o resumo procedido na sentença (processo 5010201-74.2018.8.21.0001/RS, evento 312, SENT1):



    [...]



    Da análise da prova oral produzida e de todo panorama probatório dos autos, cediço que não há seguros indícios de provas, ainda que mínimos, a apontar o réu Marcelo como autor ou partícipe dos crimes dolosos contra a vida consumados e tentados, resenhados na denúncia. 



    Na espécie, em sede inquisitiva, o indigitado foi reconhecido por uma das vítimas sobreviventes, Igor Thomaz (processo 5010201-74.2018.8.21.0001/RS, evento 3, PROCJUDIC4, fls. 03), como sendo um dos indivíduos que, em tese, desferiram diversos disparos de arma de fogo, ceifando a vida de Castor Ezequiel, Tadeu, Erick Anderson e Matheus Alexandre, e lesionaram Igor Thomaz e Michele. 



    Pelo que se percebe das versões apresentadas em sede de inquérito, denota-se que Michele narrou que estava na companhia de Igor Thomaz, e das outras vítimas, as quais não conhecia, sendo que um automóvel Peugeot, branco, chegou no local, ocasião em que os indivíduos que o tripulavam colocaram Igor no veículo e desferiram disparos de arma de fogo, lesionando, assim, sua coxa esquerda e culminando na morte de outras vítimas que estavam naquela localidade. Contudo, Michele aduziu que não conseguiu identificar nenhum dos criminosos (processo 5010201-74.2018.8.21.0001/RS, evento 3, PROCJUDIC1, fl. 39). 



    Igor Thomaz, em seu depoimento em sede investigativa aduziu que foi colocado no veículo, conduzido pelo acusado, que estava na companhia do adolescente E. M. R, sendo levado para outros bairros, onde presenciou homicídios de Matheus e Ezequiel, perpetrados pela dupla. Após, o acusado e o comparsa supostamente tentaram lhe matar, desferindo disparos de arma de fogo, mas foi socorrido por sua irmã. 



    No entanto, denota-se que, em sede judicializada de ausculta, Igor Thomaz mudou completamente a sua narrativa sobre o dia dos fatos. Não confirmou o reconhecimento fotográfico realizado, tampouco ratificou sua narrativa apresentada naquela sede. Referiu que não estava no mesmo local que as outras vítimas foram atingidas, não conseguindo identificar os indivíduos, e não visualizou o acusado Marcelo no palco dos acontecimentos. 



    O ofendido ainda referiu que a vítima Michele é quem disse que o acusado Marcelo seria um dos autores dos delitos. 



    Todavia, Michele, em juízo, expressamente afirmou que não identificou nenhum dos indivíduos, porquanto ficou de cabeça baixa no momento dos fatos.



    Percebe-se, pois, que em sede judicial as vítimas sobreviventes não confirmam a autoria delitiva, enquanto Igor Thomaz não ratifica, sob o crivo do contraditório, as narrativas fornecidas na Delegacia, tampouco o reconhecimento fotográfico realizado naquela oportunidade, referindo que lhe foi apresentada ‘uma fotografia antiga’. 



    Não há, pois, o mínimo de prova judicializada a fim de amparar os elementos de informação angariados na primeira etapa da persecução penal, não havendo prova no feito a vincular os homicídios consumados e tentados, narrados na denúncia, ao acusado. 



    E isso porque a única pessoa [Igor Thomaz] que poderia ratificar os relatos e os reconhecimentos, realizados em sede policial, não apresentou depoimento judicial coerente, alterando completamente a narrativa sobre os fatos, ao passo que Michele não apresenta versão uníssona com a de Igor, de modo a permitir a conclusão pela existência de indícios de autoria, enfraquecendo sobremaneira a tese acusatória de que o réu tenha concorrido para os crimes em apreço. 



    Soma-se a isso o fato de que as demais testemunhas ouvidas em sede judicializada de oitiva em nada esclarecem sobre os acontecimentos, não servindo à confirmação dos indícios suficientes de autoria. 



    Veja-se que as testemunhas Milena, Juliana, Adilson José e Rogério, familiares das vítimas, e a policial civil que participou das investigações, Laura Pellenz, não estavam no palco dos acontecimentos, não presenciando, portanto, os fatos, enquanto o que Milena soube foi por “ouvir dizer”, ao afirmar que: “prestou socorro ao seu irmão Igor Thomaz, (...) que ele falava que o crime havia sido cometido por Marcelo, com outras pessoas”. 



    Há entendimentos jurisprudenciais, os quais me filio, de que o testemunho ‘hearsay’ não é suficiente, por si só, para embasar uma pronúncia. Imperativa, portanto, a despronúncia do réu. Nessa trilha, inclusive trago precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, que bem se amolda a hipótese em liça:



    [...]



    No caso concreto, tratando-se a corrente probatória de elementos informativos, nada havendo de prova judicializada em desfavor do acusado, a fim de corroborar tais indícios, inviável a submissão do denunciado a julgamento pelo Sinédrio Popular. 



    Assim que, não havendo prova produzida sob o crivo do contraditório no sentido de que seja autor ou partícipe dos homicídios consumados e tentados, com o intuito de viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, a impronúncia do acusado é medida impositiva, inexistente filigrana probatória judicializada para eventual íntima convicção condenatória dos Jurados.



    [...]



    O Ministério Público, bom que se diga, poderá formular outra peça acusatória, desde que haja prova substancialmente nova, observado o disposto no art. 414, parágrafo único, do CPP, desde que não extinta a punibilidade do réu. 



    Por tudo, estou em despronunciar o réu dos crimes dolosos contra a vida que lhe foram atribuídos. 



    E, impronunciado o acusado, resta prejudicada a análise do recurso defensivo quanto às qualificadoras (documento eletrônico 4, pp. 37-43).



    Como se vê, o TJRS, ao apreciar o recurso em sentido estrito e despronunciar o réu, não ultrapassou os limites de sua competência.



    De fato, o art. 414, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz impronunciará o acusado, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    O Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente o acusado, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.



    Efetivamente, entendo que se em sede de habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito, - recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente -, como no caso dos autos, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de maneira que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que para rever o posicionamento do TJRS - especialmente diante da posição convergente do STF - seria preciso rever as provas, o que é inviável na via da reclamação.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a despronúncia do beneficiário da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator